Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725204-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DA GAMA JUNIOR, LAIZA MARIA CARVALHO DA GAMA AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 67293104 – autos principais) que, em demanda de resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária em garantia, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu antecipação de tutela consubstanciada na suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. Alegam que, após firmado o negócio, com parcelas mensais de R$ 1.947,74, verificou-se irregularidade no seu preenchimento, em desacordo com a Lei 13.786/18. Acrescentam que são profissionais da saúde (médico e enfermeira) e, como consequência da pandemia causada pela COVID-19, sofreram forte impacto na capacidade de adimplemento das obrigações assumidas. Afirmam que os fatos estão provados por documentos, o que permite a imediata suspensão do pagamento das parcelas restantes do contrato e restituição das que já foram pagas. Requerem a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para suspender o pagamento. 2. Em princípio, não há prova de vícios a inquinar o negócio nem, tampouco, de eventual impacto dos efeitos da Covid-19 nas finanças dos agravantes. Por outro lado, o imóvel dado em garantia fiduciária regulase por lei específica, que disciplina as consequências em caso de eventual inadimplemento do devedor fiduciante. Destarte, não vejo configurada a aparência do bom direito. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, caso já tenha sido citada ou comparecido aos autos. Cls. I. Brasília, 31/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR